Tribunal: TJSP
Processo: 2191084-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191084-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ, é agravado LUIZ FELIPE DELGADO
MUNHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191084-61.2020.8.26.0000 -Voto no 35.023
2
Comarca: ITAPETININGA - 2a VARA CÍVEL.
Agravante: FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ.
Agravada: LUIZ FELIPE DELGADO MUNHOS (não citado).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Aparecido César Machado.
VOTO No 35.023
Ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios. Não afastada a presunção de pobreza
do art. 99, §3o, do CPC, pelos elementos constantes
dos autos, é de ser concedida a gratuidade da
justiça ao agravante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de arbitramento e cobrança e honorários
advocatícios, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao
autor (fls. 13).
Sustenta o agravante que acostou aos autos a
documentação necessária para o deferimento do benefício pleiteado, tais
como declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda
apresentada na Receita Federal, carteira de trabalho e comprovante de
recebimento de auxílio emergencial. Anota que foram deferidos os pleitos de
gratuidade da justiça em ações semelhantes em trâmite na 4a Vara Cível de
Itapetininga,
autos
dos
processos
no
100445-33.2019.8.26.0269
e
1005680-2020.8.26.0269. Afirma que sua situação econômico-financeira
não sofreu qualquer alteração entre o intervalo da propositura das referidas
ações. Acrescenta que o indeferimento do benefício contraria o princípio do
art. 5o, inciso LXXIV, da CF. Defende que se presume verdadeira a
alegação de hipossuficiência deduzia por pessoa natural, nos termos do §3o,
do art. 99, do CPC. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191084-61.2020.8.26.0000 -Voto no 35.023
3
Recurso recebido no efeito suspensivo, a lide está em
termos para julgamento (fls. 49)
É o relatório.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoal natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que
admite prova em contrário.
No presente caso, a presunção de pobreza que milita
em favor do agravante não foi infirmada pelas provas dos autos. O
recorrente afirma que recebeu auxílio emergencial (fls. 32/33). Trouxe aos
autos cópia da declaração de imposto de renda, a qual demonstra que, no
ano de 2018, declarou possuir bens e direitos no valor de R$5.000 (fls.
40/47). Afirmou, ainda, que o fato de ser advogado, por si só, não significa
que possui renda para arcar com as custas do processo, isso porque ajuizou
diversas ações com intuito de receber honorários advocatícios pelo
patrocínio de demandas judiciais.
O crédito hipotético ao qual o agravante tem direito nos
processos ajuizados contra seus ex-clientes não equivale a renda ao seu
imediato dispor. Caso venha a receber quantias que modifiquem sua
situação financeira, o benefício poderá ser revisto, a teor do que dispõe o
art. 100 do CPC.
Enfim, há indícios que apontam para a insuficiência
financeira do recorrente para arcar com as despesas decorrentes do
processo judicial. Assim, não afastada a presunção de pobreza pelos
elementos constantes dos autos, é de ser concedida a gratuidade da justiça
ao agravante.
Caberá à parte contrária, portanto, se tiver interesse,
impugnar a concessão do benefício, por meio da via processual adequada,
produzindo prova em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191084-61.2020.8.26.0000 -Voto no 35.023
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator